Tribunal: STJ
Processo: 8000189-50.2025.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042852 - SC
(2025/0344234-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GUSTAVO VALENTIM DOS SANTOS
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
EDUARDO ANTUNES DA SILVA - SC070715
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência desta
Corte.
2. A parte somente faz alegação genérica acerca de formalismo
excessivo, mas não contesta especificamente o fundamento da decisão
agravada (Súmula n. 284 do STF). Para enfrentar o motivo de
inadmissibilidade do recurso especial, seria preciso demonstrar em que
trecho da peça recursal a defesa delimitou os dispositivos de lei federal
violados ou interpretados de forma divergente pelo Tribunal de origem,
o que não ocorreu.
3. Uma vez caracterizada a inobservância da dialeticidade, incide a
Súmula n. 182 do STJ a impedir o conhecimento do recurso.
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55902380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 6cea7403-d4bc-411d-be80-6399d4367ede

Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 6cea7403-d4bc-411d-be80-6399d4367ede

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042852 - SC
(2025/0344234-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GUSTAVO VALENTIM DOS SANTOS
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
EDUARDO ANTUNES DA SILVA - SC070715
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência desta
Corte.
2. A parte somente faz alegação genérica acerca de formalismo
excessivo, mas não contesta especificamente o fundamento da decisão
agravada (Súmula n. 284 do STF). Para enfrentar o motivo de
inadmissibilidade do recurso especial, seria preciso demonstrar em que
trecho da peça recursal a defesa delimitou os dispositivos de lei federal
violados ou interpretados de forma divergente pelo Tribunal de origem,
o que não ocorreu.
3. Uma vez caracterizada a inobservância da dialeticidade, incide a
Súmula n. 182 do STJ a impedir o conhecimento do recurso.
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
agrava da decisão da
GUSTAVO VALENTIM DOS SANTOS
Presidência desta Corte que manteve a inadmissão do seu recurso especial, com
fundamento na Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA55902760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:06
Código de Controle do Documento: 75d5f830-51c6-4461-9638-861bc77e510c

Nestes regimental, a defesa explica que refutou o juízo de
inadmissibilidade proferido pelo Tribunal de origem e que a decisão agravada foi
excessivamente restritiva ou subjetiva.
Requer seja dado seguimento ao recurso especial e aos recursos
anteriormente interpostos.

VOTO
O agravo regimental não enfrenta o fundamento da decisão agravada.
Deveras, o recurso especial deixou de ser admitido porque apresentou
indicação genérica de violação de lei federal, sem especificar, objetivamente,
quais dispositivos foram afrontados ou interpretados de forma divergente pelo
Tribunal de origem.
Para refutar a incidência da Súmula n. 284 do STF, seria preciso que o
regimental demonstrasse em que trecho do recurso especial (fls. 56-81) foram
enumerados esses artigos de lei federal, o que não ocorreu.
A parte não cumpre o requisito da dialeticidade; limita-se a discorrer
sobre formalismo excessivo sem demonstrar, concretamente, a aptidão técnica do
seu reclamo.
Portanto, incide a Súmula n. 182 do STJ, uma vez que inviável o agravo
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
À vista do exposto,

não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55902760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:06
Código de Controle do Documento: 75d5f830-51c6-4461-9638-861bc77e510c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0344234-3
AREsp 3.042.852 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 80001895020258240023 80003798120238240023
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GUSTAVO VALENTIM DOS SANTOS
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
EDUARDO ANTUNES DA SILVA - SC070715
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Falta Grave
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GUSTAVO VALENTIM DOS SANTOS
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
EDUARDO ANTUNES DA SILVA - SC070715
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449812212092056@
2025/0344234-3 - AREsp 3042852 Petição : 2025/0094710-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:37
Código de Controle do Documento: CC529799-A2C0-4563-845D-BC2660904EBB